Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL DURANTE O CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA.

1. Segundo o Enunciado n.o 375, da Súmula do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

2. Se os elementos constantes dos autos indicam que a cessão de direitos sobre o bem ocorreu em momento anterior ao registro da penhora e não há prova de má-fé dos terceiros adquirentes, não se há de falar em fraude à execução, afigurando-se correta a decisão que afastou a constrição incidente sobre o bem.

3. Agravo não provido.